Tribunal: STF
Processo: HC 225974
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro dos Santos de Paula impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    2. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.



    3. Uma vez que, no caso, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas foi sopesada para, isoladamente (ou seja, sem nenhum outro fundamento idôneo), levar à conclusão de que o réu se dedicaria a atividades criminosas, evidenciado está o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    4. Conforme entendimento externado por este relator por ocasião do próprio julgamento do referido REsp n. 1.887.511/SP, a elevada quantidade de drogas apreendidas, ainda que isoladamente, pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas, porque nenhuma pessoa sozinha, salvo raríssimos casos de indivíduos bilionários, conseguiria adquirir tamanha quantidade de drogas. É preciso haver uma organização por trás dela, toda uma estrutura, de maneira que seria uma negação da realidade não afastarmos o benefício nessas situações.



    5. O caso dos autos, em que o paciente foi apreendido com mais de 66 quilos de maconha, retrata, na compreensão deste relator, uma situação que não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. Em verdade, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de drogas ostente a condição de pequeno traficante, de modo a ser merecedor do benefício em questão.



    6. No entanto, firme na importância de se observarem os precedentes e de se adotar interpretação uniforme das leis – até para garantir uma ordem jurídica mais coerente, mais estável e com maior previsibilidade quanto à interpretação adotada pelo Poder Judiciário –, deve ser seguido o posicionamento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, para reconhecer a inidoneidade do argumento apontado no caso para justificar a impossibilidade de incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, qual seja, a quantidade de drogas apreendidas.



    7. Tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas, que nem sequer foi sopesada para fins de exasperação da reprimenda-base, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar mínimo de 1/6.



    8. Embora diminuída a reprimenda do acusado, não há nenhum ajuste a ser feito em relação ao regime de cumprimento de pena, devendo ser mantida inalterada a fixação do modo inicial fechado, sem que isso implique eventual violação do enunciado nas Súmulas ns. 440 do STJ, 718 e 719 do STF. Isso porque, não obstante a pena-base haja sido estabelecida no mínimo legal, o réu foi apreendido com elevada quantidade de drogas, circunstância concreta e específica dos autos que autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.



    9. Ordem concedida, a fim de reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do acusado, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, nos autos da condenação objeto do Processo n. 1500890-05.2020.8.26.0537. 



    (HC 777.870 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revisar a fração aplicada na diminuição da pena relativa à aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que o ato atacado concedeu a ordem de habeas corpus para alterar a dosimetria da pena aplicada ao ora paciente relativa ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, incidindo o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um sexto, com fundamento na quantidade dos entorpecentes em poder da ora paciente (“mais de 66 quilos de maconha”).



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffol:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator